Tribunal: CARF
Processo: 13982.000072/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000072/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.684 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2007
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO QUE OMITA INFORMAÇÃO
VERDADEIRA.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e documentos
relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo de rigor a
aplicação da multa quando não apresentados os livros e documentos
solicitados, mormente quando estas informações se revelam importantes para a
apuração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 188/200, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 168/176, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 38 – deixar de apresentar qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições sociais; ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000072/2008-58
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000072/2008-58

omita a informação verdadeira), conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.101.374-7,
de fl. 02 e ss, lavrado em 30/01/2008, referente ao período de 07/1999 a 12/2007, com ciência da
RECORRENTE em 01/02/2008, conforme AR de fl. 62.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado no
valor histórico de R$ 11.951,21 com base no artigo 33 §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, e artigos
232 e 233, Parágrafo Único do Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, estes últimos abaixo transcritos:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
De acordo com o relatório fiscal às fls. 20/26, o Contribuinte foi devidamente
intimado, mediante o TIAF de fls. 12/14, para apresentar diversos documentos até 21/01/2008,
dentre eles os livros contábeis obrigatórios – Diário e Razão, PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho e PCMSO
– Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, referentes ao período de 06/1999 a
12/2007.
Ocorre que o contribuinte não apresentou nenhum documento requerido, acerca
dos programas PPRA, LTCAT, PCMSO referente aos anos calendários de 1999 a 2004 (apenas
apresentou 2005 em diante) e da contabilidade formal nos anos de 1999 a 2002, anos referentes
ao período de apuração de presente lançamento, motivo pelo qual o Contribuinte foi enquadrado
na infração prevista no artigo 33, § 2o e § 3o da Lei no 8.212/91, concomitantemente com o
previsto nos artigos 231, 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 66/76 em 03/03/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 33/38, alegando que
é fundação hospitalar filantrópica, constituída em 05/08/1972, conforme seu Estatuto
Social.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000072/2008-58

Que requereu e obteve dos Governos Federal, Estadual e Municipal o reconhecimento
de que se trata de fundação comunitária hospitalar de interesse público, conforme
Decreto Federal n° 94.229/87, c/c com Decreto Federal sem número de 27/05/1992, Lei
Catarinense n° 4.987/73 e Lei do Município de Caxambu do Sul n° 162/73 (docs.
juntados).
Diz que pleiteou e lhe foi deferido o registro no Conselho Nacional de Serviço Social
(CNSS) em 21/10/1977, por meio do processo n°243.820/77 (doc. juntado).
Cita que todo o procedimento fiscal padece de nulidade, uma vez que o Mandado de
Procedimento Fiscal n° 094.13762F00, emitido em 25/07/2007, deveria ser concluído
até 22/11/2007, tendo a intimação do lançamento fiscal ocorrida em 31/01/2008, fora do
prazo previsto para o encerramento, nos termos da Portaria n° 11.371/2007, que trata
dos prazos de validade do MPF.
Assim, tem que o lançamento é nulo, haja vista que o MPF se encontrava extinto pelo
decurso de prazo de 120 dias.
Considera que mesmo que o Auto de Infração indique em seu cabeçalho o MPF n°
0920300.2008.00028, não tomou conhecimento, já que dele não foi intimada pelo fisco
e que, no Termo de Encerramento da Atividade Fiscal (TEAF) indica outro MPF n°
09435868/00, entretanto, também não foi intimada, tendo como único de seu
conhecimento o de n° 09413762F00.
Aduz que a não apresentação da documentação para o período de 1999 a 2004 se deve
ao fato de não ter sido localizada, tendo registro Boletim de Ocorrência Policial (doc.
juntado).
Entende, outrossim, estar dispensado de exibição ao menos para o período de 1999 a
2002, nos termos do § 4° do art. 150, combinado com o parágrafo único do art. 195 do
Código Tributário Nacional (CTN), já que se passaram mais de cinco anos para a
guarda dos livros.
Tem que a multa ao menos deve cancelada para o período de 1999 a 2002, já que os
créditos neles inscritos estão decadentes por força do § 4° do art. 150 e parágrafo único
do art. 195 do CTN.
Por fim requer a nulidade formal do lançamento, pelo decurso do prazo do MPF e a
nulidade parcial por força da decadência nos termos § 4° do art. 150 e parágrafo único
do art. 195 do CTN.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 168/176):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000072/2008-58

Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de exibir documentos
solicitados no decorrer da ação fiscal.
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previdências devem
ficar arquivados na empresa pelo prazo de dez anos, à disposição da fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2004
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O mandado de procedimento fiscal - MPF é ordem específica para que a fiscalização,
por meio do auditor fiscal, inicie fiscalização em determinada entidade, devendo a
mesma tomar ciência deste documento no início da ação fiscal. Eventuais
irregularidades que se possa identificar na sua emissão ou prorrogação não podem dar
causa a nulidade do feito fiscal.
Não é causa de nulidade de lançamento o decurso de prazo de MPF anterior, tendo a
ação fiscal novamente iniciada mediante outro MPF.
A ciência do MPF ao sujeito passivo ocorre na entrega do Termo de Início da Ação
Fiscal, no qual consta o código de acesso para pesquisa na página Receita Federal do
Brasil (RFB) na Internet.
Lançamento Procedente.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/11/2008,
conforme AR de fls. 186, apresentou o recurso voluntário de fls. 188/200 em 09/12/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação, resumida nos seguintes
tópicos:
i)
Da nulidade formal – Mandado de Procedimento Fiscal vencido;
ii)
Da inocorrência da infração – documentos não localizados – boletim de
ocorrência – documentos exigidos em relação a período já alcançado pela
decadência ao direito de lançamento fiscal;
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000072/2008-58

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do MPF
Alega o contribuinte a nulidade formal do auto de infração, em razão do
lançamento do tributo ter sido efetuado após o prazo previsto no MPF no 094.13762F00.
Com relação às alegações de nulidade em razão da ausência de prazo de validade
do MPF emitido, este tribunal tem entendimento pacífico de que o MPF é apenas um
instrumento de controle interno da RFB, razão pela qual suas eventuais irregularidades não
possuem o condão de afetar o crédito tributário fiscalizado, a ver:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
A competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para o lançamento
tributário tem origem na lei. O Mandado de Procedimento Fiscal é apenas um
instrumento gerencial de controle administrativo da atividade fiscal e eventuais falhas
na sua execução não configuram motivo suficiente para abalar a constituição do crédito
tributário, se esta se deu conforme os ditames dos arts. 9o e 10 do Decreto no
70.235/1972 e do art. 142 do CTN. (acórdão no 3302-007.889, sessão 17/12/2019)
Isto porque, o poder para o auditor fiscal fiscalizar decorre da lei, qual seja, dos
arts. 3o e 142 do Código Tributário Nacional, e, especificamente com relação aos tributos
federais, do art. 6o da Lei no 10.593/2002, todos abaixo transcritos:
CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lei no 10.593/2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Portanto, ainda que o RECORRENTE não tenha sido intimado da novação do
prazo do MPF, tal circunstância não tem o condão de afetar o lançamento tributário.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000072/2008-58

Deste modo, nego provimento a alegação de nulidade.

MÉRITO
Da ilegalidade da multa aplicada – documentos extraviados e boletim de ocorrência.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. A obrigação
principal é de pagar o, ao passo que a obrigação tributária acessória é, por exemplo, declarar em
GFIP a ocorrência do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que pode o
contribuinte poderia ter regularmente pago o tributo e, mesmo assim, sofrer a penalidade pela
falta de apresentação de documentos de interesse da autoridade fiscal, conduta que fere a
obrigação acessória, como poderia ter apresentado todos os livros e documentos, mas não ter
pago o tributo devido, conduta que viola apenas a obrigação principal.
O cerne do recurso, apresentado pela RECORRENTE, repousa em alegação de
que a empresa estava desobrigada de apresentar parte destes documentos (relativos aos anos
calendários de 1999 a 2002) em virtude da ocorrência da decadência de lançar o tributo; e que a
RECORRENTE apresentou boletim de ocorrência comprovando que estes documentos foram
extraviados, o que a dispensaria de apresentá-los a fiscalização.
No que diz respeito ao seu primeiro argumento, que estava desobrigada de
apresentar os documentos referentes aos anos calendários de 1999 a 2002, entendo que assiste
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000072/2008-58

razão ao contribuinte em sua argumentação. Apenas existe obrigatoriedade de manutenção dos
livros e documentos contábeis no prazo decadencial para lançamento do tributo devido, nos
termos do art. 195 do CTN, adiante transcrito.
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Portanto, a falta destes documentos não é causa suficiente para aplicação da multa
prevista no art. 283, II, “j”, do RPS.
Contudo, no presente caso, apesar de reconhecer a não obrigatoriedade da
RECORRENTE de apresentar o documento no período anterior a 2002, o afastamento da multa
só poderia ocorrer se não houvesse obrigatoriedade legal do RECORRENTE apresentar todas as
documentações solicitadas pelo fisco. A obrigação legal estipulada pelo Art. 33, §2o, da Lei no
8.212/1991, que impõe o dever da empresa de apresentar os documentos referentes aos fatores
geradores das contribuições sociais e previdenciárias, é única; ou seja, independe do número de
documentos não apresentados (a multa é a mesma se não forem apresentados 1 ou 1000
documentos). Isso é facilmente comprovado pelo calculo da multa, nos termos do art. 292, I, do
RPS, que prevê a aplicação do valor mínimo previsto no art. 283, II, do mesmo RPS (atualizado
para a época do lançamento pela Portaria MPS/GM n° 142, de 11/04/2007), pouco importando o
número de documentos não apresentados.
Também entendo que não merece prosperar o argumento de que parte da
documentação foi extraviada, razão pela qual a contribuinte entende que estaria desobrigada de
apresentá-la à fiscalização.
Caberia à RECORRENTE ter zelado pela conservação dos seus documentos, de
modo que o extravio destes livros é de sua inteira responsabilidade, não sendo causa extintiva da
multa prevista na Lei no 8.212/1991.
Assim dispõe a Lei no 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. [...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Por sua vez, assim determina o Decreto no 3.048/1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000072/2008-58

cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003) [...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou,
ainda, com omissão de informação verdadeira;;
Assim, como a multa da CFL 38 é única, a simples manutenção da acusação de
uma das infrações que ensejaram a multa, implicará na manutenção da mesma. Portanto, nego
provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital